Tribunal: TJDFT
Processo: 0731357-10.2018.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. RECONVENÇÃO. PARTILHA DE BENS NÃO INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO COMUM. SUCUMBÊNCIA. CONFIGURAÇÃO.

I – É sucumbente o réu em ação de divórcio que apresenta reconvenção pleiteando a partilha de bens que não integram o patrimônio comum do casal.

II – A r. sentença que analisa o pedido formulado na reconvenção e julga improcedente a pretensão de partilha de bens que não integram o patrimônio comum, analisou o mérito. Inaplicáveis as disposições do art. 485, incs. IV e V, do CPC.

III – Apelação desprovida.